Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-76.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA E AMEAÇA. CONFIGURADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E AMEAÇA. ELEMENTARES DO TIPO.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou violência e ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Não é possível a substituição da pena diante da violência elementar do tipo penal de roubo, conforme a redação do art. 44 do CP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.